Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. O Decreto-lei 911/69, no artigo 3o, §9o, autoriza o bloqueio do veículo no sistema Renajud, quando presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, a fim de assegurar o efetivo cumprimento da tutela deferida.
2. Recurso conhecido e provido.